Tribunal: TJMT
Processo: 1032716-71.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032716-71.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 732.722.991-49 (RECORRIDO), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSOR(A) – NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES RECONHECIDA EM SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA SOB ARGUMENTO DE SELETIVOS DIVERSOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCEPCIONALIDADE – CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES – LC 600/2017 -

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO IMPEDEM O DESVIRTUAMENTO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A cerne da demanda guarda relação com a nulidade das renovações sucessivas dos contratos temporários, tendo a reclamante laborado de 02/03/2022020 a 29/03/2023,

para a municipalidade, sem efetivo demonstrativo de excepcional interesse público que autorizasse tal continuidade, ensejando o direito ao recebimento de férias mais o terço constitucional.

2.

A sentença foi de procedência, reconhecendo a nulidade dos contratos e concedendo o direito às férias mais o terço constitucional. Tendo a municipalidade recorrido sobre alegada ausência de direito ao FGTS, contudo
sequer é objeto da ação a qual trata de férias + 1/3
, sendo assim mantida a decisão, conforme parte dispositiva a qual transcrevo “
Ante o exposto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC. Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

3.

O fundamento do presente agravo interno interposto pela reclamada reside na alegação de ausência de prorrogação sucessiva, mediante contratos seletivos diversos, o que geraria impossibilidade de pagamento das férias por não ter previsão contratual.

4.

No entanto, o pedido é de reconhecimento da nulidade dos contratos temporários sucessivos e recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, que é previsto aos professores, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos não prescritos anteriores ao ajuizamento desta ação. Em que pese a alegação de ausência de nulidade dos contratos, não há prova das razões que levaram o ente federativo não ter realizado concurso, tendo, isso sim, apenas postergado a situação e realizando sucessivas recontratações e seletivos em menos de doze meses conforme preceitua a lei 600/2017.

5.

Entendimento desta Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – FAZENDA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA - CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – TEMA 551 DO STF – LEI MUNICIPAL Nº 11.243/2020 - CARTILHA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DENOMINADA “CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prescrição quinquenal na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal. Assim, as parcelas anteriores a 20/09/2018 estão prescritas, na medida em que a presente ação foi distribuída no dia 20/09/2023.

2. A sentença atacada foi julgada procedente (no dia 16/01/2024) para: “I. DECLARAR nulos os contratos realizados, com sucessivas renovações entre os anos de 14/04/2018 a 02/08/2021 (data mencionada na exordial); II. RECONHER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores anteriores a 20/09/2018; III. CONDENAR a parte ré, ao pagamento do FGTS, correspondente a 20/09/2018 a 02/08/2021 (data mencionada na exordial), sem a multa de 40% (quarenta por cento). Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC portanto não se aplica índice diverso” Sic.

3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

4. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

5. As Leis Municipais n° 10.060/2018 e a LEI nº 10.693/2019 dispuseram a respeito do “Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

6. A Lei nº 11.243/2020 (Autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.) prevê em seu artigo 1° que: “Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I”.

7. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

8. Note que o leading case (caso principal), no caso RE 10666677/MG (página 19/31 do inteiro teor do acórdão), do Tema 551 do STF em seu item II: “CONSEQUÊNCIAS DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS” sic., dispõe que: “No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário”(voto do Ministro Alexandre de Moraes).

9. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

10. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

11. De suma importância citarmos a Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso denominada “Contratação por Tempo Determinado: Orientação para atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público”, link: file:///C:/Users/26765/Downloads/TCEMT_Contrata%C3%A7%C3%A3o%20Temporaria%20-%20digital.pdf o qual menciona “a licitude da contratação temporária está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos constitucionais: 1. previsão legal das hipóteses de contratação temporária; 2. realização de processo seletivo simplificado; 3. contratação por tempo determinado; 4. atender necessidade temporária; 5. presença de excepcional interesse público” e prevê no: “1.5. Necessidade Temporária da Contratação” sic. que “A forma de contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, sempre pressupõe uma necessidade temporária, não se apresentando legal a contratação temporária para necessidades permanentes. Assim, por exemplo, havendo a carência de professores efetivos para atendimento da demanda ordinária do município, não é possível utilizar-se da contratação por tempo determinado, em detrimento do concurso público, pois a necessidade, nesse caso, é permanente”.

12. Acrescenta o item “2.6. Duração dos Contratos e Previsão de Prorrogação” sic., da referida Cartilha, “in verbis”: Frise-se que não é possível inserir cláusulas genéricas sobre prazo, como por exemplo, “prorrogação do contrato até a realização do concurso público”, ou até outro evento com data indeterminada, sob pena de configurar-se autorização para vigência do contrato por prazo indeterminado. Ademais, em relação à prorrogação, a mesma deve ocorrer uma única vez e, no máximo, por igual período do contrato inicial (STF, ADI 890)”.

13. Por fim, a Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso denominada “Contratação por Tempo Determinado: Orientação para atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público”, determina no item “3.5. Momento de aferição da necessidade temporária de excepcional interesse público” sic: “Para verificação da legalidade da contratação temporária, deve- -se aferir o cumprimento dos necessários requisitos constitucionais, no momento em que ocorrer a admissão de pessoal, e não por ocasião da realização do processo seletivo simplificado. Por exemplo, no caso de cadastro de reserva para professores, podem não estar presentes os requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público, no momento da seleção, contudo, tais requisitos deverão ser demonstrados por ocasião da celebração do contrato”.

14. Ressalto que frustrar o caráter concorrencial de concurso público configura ato de Improbidade Administrativa por atentar contra os Princípios da Administração Pública, conforme o artigo 11, inciso V, da Lei 8.429/92.

15. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado a inobservada da finalidade do contrato por tempo determinado, na medida em que houve renovações sucessivas em um curto período de tempo (id. 208406242 destes autos), o que evidencia que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos de pleno direito.

16. Assim, restando caracterizado o desvirtuamento do contrato temporário, se torna devida a nulidade do contrato temporário, fazendo jus ao recebimento do FGTS (entretanto o correto seria o recolhimento do FGTS, o que não foi objeto deste Recurso Inominado), durante o período comprovado (não abrangido pela prescrição quinquenal) que é de 20/09/2018 até 02/08/2021, excluídas as verbas já pagas.

17. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E RECOLHIMENTO DE FGTS - TEMA 551 DO STF – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 228/201 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1029288-52.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023); e RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - SERVIDORA PÚBLICA DO TJMT – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 CONTRATO TEMPORÁRIO – ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017 - PEDIDO DE VERBAS CONSTITUCIONAIS: FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO, HORAS EXTRAS E PAGAMENTO DE FGTS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMPROVADAS – TEMA 551 DO STF - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC Nº 113/2021 – INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

18. Denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

19. Recurso conhecido e improvido.

20. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

21. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

22. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

23. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1030958-57.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

6.

A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, que manteve a sentença de procedência prolatada pelo Juízo “a quo”, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
constato a celebração sucessiva dos contratos temporários, violando, portanto, às limitações impostas pela LC 600/2017. (...)Diante da violação do prazo para nova contratação em período inferior a 12 (doze) meses conforme LC 600/2017. Portanto, não há que se falar em legalidade dos contratos firmados os quais se protraíram pelo decurso de tempo de 2020 a 2022. Acarretando “Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público.” (Tema 308). Assiste razão a reclamante, pois ainda que os contratos tenham sido firmados após realização de seletivos diversos, a parte autora permaneceu, no mesmo setor, função, cargo, etc conforme se extraem das fichas financeiras ano a ano.”.

7.

A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) manifestou pelo improvimento do agravo mantendo a decisão de primeiro grau.

8.

Em se tratando de matéria já dirimida, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

9.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

10.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

11.

Decisão monocrática mantida.

12.

Agravo Interno conhecido e improvido.

13.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

1.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024